Tribunal: STF
Processo: ARE 1560497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário. Transcrevo, a propósito, um trecho do julgado:



    “Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, registro o entendimento desta Corte de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.089, assentou que as pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º, da Constituição.



    Assim, a imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Nesse contexto, consignou inexistir diferenciação que justifique a não tributação das atividades delegadas. Eia a ementa desse julgado:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente’. (ADI 3089, Rel. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13.2.2008, DJe- 1º.8.2008)



    Cabe ainda ressaltar o julgamento do RE-RG 808.202, Tema 79, no âmbito da repercussão geral, em que esta Corte decidiu que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais.



    Transcrevo, propósito, a ementa desse julgado:



    ‘EMENTA Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4. Recurso extraordinário provido’. (RE 808.202, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.11.2020)



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou o direito à imunidade tributária da parte recorrida nos seguintes termos:



    ‘Não há dúvida acerca da incidência do ISS sobre os sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais, quando prestados em caráter privado por delegatários do Poder Público (art. 236 da CF/88), nos termos da Lei Complementar 116/03.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3090, manteve a constitucionalidade dos itens 21 e 21.02 da lista anexo à Lei Complementar 116/03, permitindo a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, rejeitando a aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, §3º da CF/88 aos particulares titulares das serventias extrajudiciais que a exercem em caráter privado, ainda mediante delegação.



    Entretanto, o julgamento da ADI 3090 não tratou sobre a incidência do impostos nas serventias vagas, as quais retornam ao Poder do Estado, que designa notários e registradores interinos para responderem pela serventia, mediante remuneração limitada ao teto constitucional do funcionalismo (art. 37, XI, da CF/88).



    Assim, como referido anteriormente, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça define os interinos como prepostos do Estado, impondo-lhes um limite remuneratório, com obrigação de repassar o excedente ao Estado, que fiscaliza e ordena as despesas e receitas da serventia.



    Nesse caso, com a extinção da delegação aos titulares dos ofícios notariais e registrais, o Poder Delegante retorna ao Estado, que passa a prestar diretamente os serviços, mediante nomeação de preposto.



    Nesse contexto, descabe a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS ou ISSQN) sobre os serviços prestados diretamente pelo Estado, em razão da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da CF/88, in verbis:



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;



    Ademais, a imunidade da serventia provida por registrador ou tabelião interino é evidenciada também pela natureza da renda auferida na prestação dos serviços, caracterizada essencialmente como receita pública.



    Ao fim e ao cabo, a serventia vaga é revertida ao Estado. Essencialmente, a renda obtida com o serviço prestado pelo interino pertence ao Poder Público.



    Há regulamentação da matéria pelo Poder Judiciário, (no RS, pelo Ato nº 066/2023-P, da Presidência do TJRS), dispondo sobre a fiscalização das receitas e despesas das serventias, inclusive daquelas cuja renda não ultrapassam o teto remuneratório constitucional do funcionalismo.



    As despesas dos interinos dependem de prévia autorização do Estado (no caso, do TJRS), justamente porque a renda da serventia se constitui em receita pública. Nessa linha, a renda da serventia não pertence diretamente ao registrador ou tabelião interino, mas ao Estado, que retoma a serventia vaga e remunera seu preposto com a receita líquida obtida até o limite do teto constitucional (90,25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal).



    O ISS incide sobre o valor do serviço e não sobre a remuneração do interino.



    Fundamentalmente, o ISS cobrado pelo Município é pago com a receita do Estado, e não diretamente pelo interino, impactando na economia da serventia e na boa prestação dos serviços.



    Aliás, se a receita da serventia vaga pertencesse ao interino e não ao Estado, não haveria limitação da remuneração dos interinos ao teto constitucional dos servidores. Toda renda ficaria para o interino, como ocorre com os titulares.



    Conceitualmente, portanto, é inviável o pedido alternativo do recorrente em fazer incidir a imunidade tributária apenas sobre a receita líquida excedente repassada ao Estado.



    O aumento da receita líquida da serventia em razão da imunidade tributária, caraterizada como receita pública, interessa primordialmente ao Estado, e não apenas ao interino, individualmente.



    Friso novamente que o aumento da receita líquida da serventia não representa, necessariamente, o aumento da remuneração do interino. Isso porque o Poder Judiciário (no caso, TJRS) pode entender necessária a realização de investimentos, contratação de pessoal e melhorias na prestação do serviço pela serventia, caso em que a imunidade tributária será absorvida pelo aumento da despesa, não se revertendo obrigatoriamente em proveito pessoal do interino.



    No mais, acerca da imunidade tributária em debate, destaco a jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias:



    (...)



    Outrossim, cumpre salientar que no âmbito do Município demandado não é autorizado o repasse do ISS ao tomador do serviço, caso em que não incidiria a imunidade tributária.



    Eventual modificação legislativa que autorizar o repasse do custo do ISS ao tomador do serviço poderá prejudicar a ordem exarada na presente decisão, com possibilidade de reavaliação da matéria.



    Dito isso, impositivo o parcial provimento do recurso para o fim de declarar a inexigibilidade do ISSQN sobre a serventia da parte requerente, enquanto durar a interinidade e condenar o réu à repetição dos valores cobrados indevidamente, observada a prescrição quinquenal ( não ressalvada na inicial) (...)’. (eDOC 48, p. 2-3)



    Nesse contexto, da leitura do excerto acima, verifica-se que o decidido pelo Tribunal de origem diverge do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.” (eDOC 69)



    Nas razões dos embargos, a parte alega que a decisão monocrática foi omissa quanto à fixação dos ônus sucumbenciais.



    Aponta que esse vício implicaria, para a parte vitoriosa, ter que arcar com os custos de uma demanda à qual foi obrigada a responder. Essa consequência se encontra em desarmonia com o princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à instauração do processo, com uma pretensão que ao final se revelou infundada, deve arcar com as despesas daí decorrentes” (eDOC 71, p. 4).



    O embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, “pelo não deferimento dos honorários sucumbenciais” (eDOC 76, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir eventual erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    Verifico que assiste razão à embargante ao sustentar a omissão da decisão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais.



    A decisão monocrática, ora embargada, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial, entretanto, restou omissa quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.



    Convém apontar que a fixação de honorários recursais obedece a regime próprio, previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, nos seguintes termos:



    “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    É entendimento pacificado desta Corte que a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte sucumbente é possível mesmo quando não são apresentadas contrarrazões ou contraminuta pela parte vencedora, conforme entendimento consagrado no julgamento da AO nº 2.063, veiculado no Informativo de Jurisprudência nº 865. Nessa seara, citam-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A majoração dos honorários de sucumbência é devida nos recursos interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora. 3. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 1.361.079 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022; grifou-se)



     



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Processo Civil. Majoração de honorários recursais. Artigo 85, § 11, do CPC/15. Aplicabilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. O julgado embargado não contrariou o entendimento da Corte segundo o qual é cabível a majoração de honorários no que tange aos recursos interpostos à luz da vigência do presente CPC, conforme consignado no art. 85, § 11, do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.339.239 ED-AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022; grifou-se)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.174.793-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/11/2019; grifou-se)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício de omissão quanto à não fixação dos honorários de sucumbência, a fim de, integrando a decisão monocrática, determinar que sejam invertidos os honorários sucumbenciais fixados na origem (eDOC 1, p. 72), com a majoração em 10%.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente